Tribunal: TJDFT
Processo: 0747873-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747873-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Rafael Moreira de Aguiar Agravado: CREDSEF - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Rafael Moreira de Aguiar contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0052599-68.2005.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pelo devedor, onde alegou: (i) a ocorrência de prescrição intercorrente em razão do lapso temporal de 5 anos, 6 meses e 12 dias apurado entre as datas da última decisão interlocutória que intimou a exequente para dar prosseguimento ao feito (ID 27179940), em 12/03/2014, e a data da juntada do documento comprobatório da efetiva constrição patrimonial (ID 43094174) em 24/08/2019; (ii) que o objeto da execução é a cédula de crédito bancária, cuja prescrição é trienal, de forma que a exequente teria, como prazo máximo para efetivação de nova penhora, o dia 12/03/2018. Com base em tais argumentos, requereu o acolhimento da exceção de pré-executividade, com o reconhecimento da prescrição intercorrente e consequente extinção do processo. Em sua defesa, a exequente argumentou que: i) não houve decisão determinando o arquivamento ou a suspensão do processo, nos termos do art. 921, §1o, do CPC; ii) a penhora de percentual de salário foi deferida em 14 de janeiro de 2019; iii) somente em 03 de agosto de 2021 foi proferida decisão mencionando a possibilidade de suspensão do processo; iv) a cédula de crédito bancária está sujeita ao prazo prescricional de 5 anos, nos termos do art. 206, § 5o, do CC. É o breve relatório. Decido. A exceção de pré-executividade é modalidade de defesa atípica, sem regulamentação legal, mas reconhecida pela jurisprudência e pela doutrina como via processual adequada para a arguição de questões conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. Com efeito, considerando que a prescrição intercorrente é passível de conhecimento de ofício e não exige produção probatória, deve ser admitida a exceção de pré-executividade. O instituto da prescrição intercorrente não estava previsto no CPC de 1973. Em face da inexistência de regulamentação legal, o colendo STJ, no Incidente de Assunção de Competência n. 1, instaurado no julgamento do Recurso Especial n. 1.604.412/SC, da relatoria do ministro Marco Aurélio Bellizze, debruçou-se sobre o tema e fixou, entre outras, as seguintes teses: Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo Código de Processo Civil de 1973, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do artigo 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, parágrafo 2o, da Lei n. 6.830/1980). No caso em análise, a pretensão se refere ao reconhecimento da prescrição intercorrente, ao argumento de que houve inércia do credor, que não atendeu à intimação para dar prosseguimento ao feito em 12/03/2014 (ID 27180534). Todavia, embora o processo tenha permanecido paralisado por tempo considerável, não houve decisão judicial de suspensão do processo, a fim de que se possa considerar eventual cômputo da prescrição intercorrente. Acresça-se, ainda, que o prazo prescricional, no caso de monitória baseada em documento representativo de direito de crédito sem força executiva é de 5 anos, de forma que, mesmo que se fosse considerada a possibilidade de cômputo da prescrição intercorrente, não houve o decurso de 1 ano de suspensão e mais 5 anos da prescrição intercorrente antes da ordem de penhora determinada por este juízo em 2019. Não bastasse, deve ser pontuado o comportamento contraditório do executado, o qual, após 2019, teve diversas oportunidades de se manifestar no processo e não suscitou eventual prescrição, tendo oferecido, inclusive, proposta de pagamento parcelado para evitar a constrição de percentual do seu salário. Embora não seja o caso de acolhimento da exceção de pré-executividade, não reconheço que o executado tenha agido com o propósito de alterar a verdade dos fatos, oposto resistência injustificada ao andamento do processo ou atuado com deslealdade processual. Assim, não caracterizada nenhuma conduta que se amolde às hipóteses do art. 80 do CPC, não há fundamento para a sua condenação por litigância de má-fé, conforme requerido pela exequente. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Encaminhe-se à secretaria para que verifique acerca da existência de valores a serem liberados ao exequente. Tendo em vista que a executada concordou com a proposta de acordo formulada pelo executado e com vistas a evitar tumulto processual, tendo em vista que ambas as partes estão representadas por advogado, defiro o prazo de 10 (dez) dias para que apresentem os termos para homologação. Intimem-se.” O recorrente alega em suas razões recursais (Id. 66026450), em breve síntese, que manejou, nos autos do processo de origem, a denominada “exceção de pré-executividade”. A esse respeito argumenta que a pretensão ao crédito exercida pela recorrida foi atingida pelos efeitos da prescrição intercorrente, razão pela qual o processo deve ser extinto. Assim, afirma que a pretensão foi movida com suporte em débito constituído por meio de nota promissória, devendo se aplicado na hipótese o prazo prescricional de 3 (três) anos. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso. A guia de recolhimento do valor do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 66029551). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Inicialmente, convém tecer alguns apontamentos teóricos a respeito da denominada “exceção de pré-executividade”. Trata-se de expediente processual extravagante, mas largamente suportado pela jurisprudência pátria que criou, de modo curioso, essa novidade também por vezes denominada “objeção de pré-executividade”. A resposta conhecida como "exceção" consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. Em relação às exceções formais, observe-se a lição de Moacyr Amaral Santos[1]: “Num sentido restrito, ou técnico, por exceção se entende a defesa de mérito indireta consistente na alegação de fatos geradores do direito de impedir os efeitos da ação, sem negar o fato jurídico constitutivo da pretensão do autor. A essa modalidade de defesa dá-se o nome de exceção substancial, ou exceptio stricti juris, que consiste na alegação de fatos que, por si mesmos, não excluem a ação, mas conferem ao réu o poder de anular-lhes os efeitos (...). Processuais seriam as defesas contra o processo, visando a trancá-lo, ou dilatá-lo; substanciais seriam apenas as exceções materiais no sentido restrito (exceptio stricti iuris). Entretanto, o Código, tomando o particular pelo geral, confere a denominação específica de exceções às defesas contra o processo, pelas quais se alegam a incompetência, o impedimento, ou a suspeição do juiz (...). Todas as demais defesas, sejam contra o processo ou contra o mérito, são abrangidas pela contestação.” Para compreender adequadamente o conceito de exceção, é importante saber distingui-la da resposta substancial ou formal denominada objeção. A própria técnica processual, devidamente prevista nos preceitos normativos que informam o sistema jurídico pátrio, resguarda para o âmbito das defesas (ou respostas), indiretas formais e substanciais, o sentido semântico mais adequado para o uso dos termos exceção e objeção. A propósito, atente-se à doutrina de José Miguel Garcia Medina e Teresa Arruda Alvim Wambier[2]: “Os temas que podem ser suscitados pelo réu em sua defesa dividem-se em exceções e objeções. Acerca de algumas matérias, dispõe a norma que o juiz deva das mesmas conhecer de ofício. Basicamente, o problema se manifesta em relação às nulidades processuais absolutas, à ausência de condições da ação e à ausência de pressupostos processuais. Tais matérias, por deverem ser decretadas de ofício pelo órgão judicante, são denominadas objeções. Ao lado das objeções existem as exceções em sentido próprio, matérias que não poderão ser conhecidas pelo magistrado, salvo mediante provocação da parte interessada. As exceções ficam submetidas, em regra, aos efeitos da preclusão, visto que, não sendo oportunamente alegadas, não mais poderão sê-lo no futuro pela parte interessada, ou apreciadas pelo juiz; já as objeções não se submetem a tal efeito preclusivo, podendo ser deduzidas a qualquer tempo, e devendo ser pronunciadas de ofício pelo juiz.” (Ressalvam-se os grifos) É importante registrar que o efeito específico de uma exceção propriamente dita é apenas o de encobrir a eficácia do direito, da pretensão, da ação, ou da exceção do excepto[3]. Deve ser ressaltado, portanto, que, em virtude do ajuizamento de uma ação, após o aperfeiçoamento da angularização processual, ao réu é assegurado trilhar os seguintes caminhos defensivos, concomitantes, alternativos ou sucessivos: a) defesa direta contra o mérito (ou contestação); b) exceções formais dilatórias (por exemplo: 1) incompetência relativa – art. 337, § 5o, do CPC, 2) suspeição – art. 145 e seguintes c/c art. 148, § 1o, todos do CPC); c) exceções substanciais: c.1) dilatórias (por exemplo: 1) retenção – art. 1219 do Código Civil, 2) exceptio doli – art. 145 do Código Civil c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC, 3) exceptio metus causae – art. 151 do Código Civil, c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC); c.2) peremptórias, (por exemplo: 1) exceptio non adimpleti contractus – artigos 476 e 477, ambos do Código Civil, 2) exceptio male gesti processos – art. 123 do CPC, 3) exceptio usucapionem – art. 1238 do Código Civil, 4) prescrição - artigos 181 e seguintes do Código Civil, 5) exceptio plurium concubentium – art. 373 do CPC, 6) exceptio domini – art. 557 do CPC c/c art. 1210, § 2o, do CPC); d) objeções: d.1.) substanciais peremptórias (por exemplo: 1) decadência – art. 332, § 1o, do CPC, 2) nulidade – art. 166 do Código Civil e art. 2o da LAP, 3) inexistência); d.2.) formais peremptórias (por exemplo: 1) ausência das condições da ação – art. 485, inc. VI, do CPC, 2) ausência dos pressupostos processuais – art. 485, incisos IV e IX, do CPC, 3) perempção, litispendência e coisa julgada – art. 485, inc. V, do CPC, 4) nulidades processuais – art. 276 do CPC). Assim, as exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas como respostas defensivas da parte passiva de uma relação jurídica processual. No caso das exceções pré-processuais, anote-se que mesmo antes do ajuizamento, o objeto da demanda pode ser exigido pelo titular da pretensão, muito embora não possa lançar mão da coação, própria à atividade jurisdicional[4]. Ocorre que nem os procedimentos judiciais dos processos executivos, tampouco os da fase de cumprimento de sentença, contam com a cognitio em sentido estrito. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva (execução fiscal), ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. Na hipótese da exceção substancial de prescrição, propriamente dita, essa via de defesa indirera deve ser versada por meio dos embargos à execução, nos termos do art. 917, inc. VI, do CPC. Aliás, o termo "exceção de pré-executividade” decorre de laxismo jurídico, tratando-se de expressão semanticamente inadequada. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DENOMINADA "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE". INADEQUAÇÃO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ART. 65 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O expediente adotado pela agravante, sob análise técnica, não pode ser considerado uma exceção. Essa modalidade de resposta, no caso, consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. 2. Os procedimentos judiciais dos processos executivos e os da fase de cumprimento não possuem a cognitio em sentido estrito, pois, ou esta se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva, ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 3. A denominada "exceção de pré-executividade" é algo decorrente de mero uso laxista de um termo semanticamente inadequado para o direito. 4. A incompetência relativa deve ser alegada na primeira manifestação da parte nos autos, mostrando-se preclusa a oportunidade para alegação em momento posterior. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 988403, 20160020330189AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, publicado no DJE: 09/02/2017, p. 298-300)” Os defensores desse pretenso e inexistente instituto jurídico leram, no parecer elaborado por Pontes de Miranda (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Dez Anos de Pareceres. Vol. IV. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975, p. 138), certamente às pressas, a remissão feita pelo festejado Mestre Alagoano, no famoso ato opinativo a respeito da abertura de processo falimentar contra a Sociedade Anônima Companhia Siderúrgica Mannesmann, a afirmação corretamente feita sobre as “exceções pré-processuais”, que são as defesas indiretas contra o mérito que o devedor teria, em tese, contra o credor, fundamentadas nos temas defensivos que poderiam ter sido deduzidos mesmo antes da instauração do próprio processo, como é o caso da prescrição, da exceptio non adimpleti contractus e da exceptio metus causae, por exemplo, dentre outras. Para os adoradores do “barroquismo” e do “arcadismo” jurídico, as exceções pré-processuais, que poderiam ser suscitadas também no processo de execução, segundo as lições incompreendidas de Pontes de Miranda, logo se transformaram em “exceções de pré-executividade”. Lá se vão mais de vinte e cinco anos desde o início dessa autêntica “moda”, que trouxe a lume expressão que, além de juridicamente equivocada e vazia de sentido, pretende apenas tentar justificar a possibilidade de articulação de impugnações no curso do processo executivo, invariavelmente, fora das hipóteses legalmente aceitas. Finalmente, é importante anotar que o instituto da prescrição intercorrente, que antes era uma criação da jurisprudência dos tribunais pátrios, passou a ter previsão expressa no Código de Processo Civil em vigor. Observa-se que de acordo com a regra prevista no art. 924, inc. V, do CPC, a prescrição intercorrente é uma das causas de extinção da execução. A iniciativa do endereçamento dessa questão ao Juízo singular deve ser procedida por meio de mera impugnação, nos autos do processo respectivo, sem a necessidade do uso da inadequada via a "exceção de pré-executividade". Ademais, a partir da análise dos artigos 921, inc. III e 921, §§ 3o e 4o, ambos do CPC, é possível vislumbrar em que ocasião poderá ocorrer a aludida modalidade de prescrição, senão vejamos: "Art. 921. Suspende-se a execução: ( omissis) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; (omissis) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. (omissis) § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo." (Ressalvam-se os grifos) Assim, na hipótese de inexistência de bens penhoráveis por parte do devedor poderá haver a suspensão do curso do processo. A aludida suspensão perdurará pelo prazo de 1 (um) ano, permanecendo suspenso, durante esse período, o prazo prescricional. Posteriormente, decorrido o referido lapso temporal sem que o credor se manifeste, terá início o prazo da prescrição intercorrente. Além do transcurso do prazo prescricional para o respectivo exercício da pretensão ao crédito, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso do processo por inércia do credor. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO. EFEITO MODIFICATIVOS. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. Constatada a ocorrência de erro de fato na análise do julgado, devem ser acolhidos os embargos para a sua correção. 3. A prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 4. A paralisação injustificada, leva ao reconhecimento da perda do direito de ação, pois a execução não pode ficar suspensa indefinidamente, ainda que por ausência de bens do devedor, pois a eternização do processo não condiz com o escopo da Jurisdição. 5. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.” (Acórdão no 1325751, 07242936020198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021) (Ressalvam-se os grifos) Na hipótese em exame a pretensão insatisfeita está fundamentada no inadimplemento de obrigação constituída por meio de nota promissória, mas foi exercida com o ajuizamento de ação monitória. Nesse contexto, deve ser aqui aplicado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, nos termos do entendimento consolidado no enunciado no 503 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao presente caso por analogia: "o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula". No caso em deslinde o ora recorrente não impugnou o termo inicial da fluência do prazo da prescrição intercorrente, mas apenas o termo final, ao afirmar que deve ser aplicado o prazo de 3 (três) anos e não o lapso temporal de 5 (cinco) anos. No entanto, como já explicitado acima, a decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular aplicou o prazo prescricional correto, ou seja, de 5 (cinco) anos. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados não está demonstrada. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 165. [2] MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Processo Civil Moderno. Parte Geral e Processo de Conhecimento. 2 ed. Tomo I. São Paulo: RT, p. 206-207. [3] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado (Tomo 6), Campinas: Bookseller, 2000, p. 35. 2. “A exceção, em direito material, contrapõe-se à eficácia do direito, da pretensão ou da ação, ou de outra exceção. O excipiente exerce pretensão à tutela jurídica, como o que diz ter direito, pretensão e ação: ele o diz; por isso, excepciona. Alegada em juízo, é res in iudicium deducta; inconfundível, pois, com o direito ou a pretensão à tutela jurídica. Se há de ser postulada na defesa, ou em reconvenção, ou em incidente processual, isso é assunto de direito processual, que aqui não vem ao caso. Nem se há de dizer que toda exceção pressupõe processo, ou juízo, em que se oponha. Tem-se de abstrair de tudo isso se se quer o conceito de exceção no direito material. O que importa é o seu conteúdo. A exceção também pode ser oposta extrajudicialmente. Exige-se a prova de o ter sido.” (Pontes de Miranda, ibidem, p. 31-32). [4] PLÁCIDO E SILVA, Oscar Joseph de. Vocabulário Jurídico, Vol. IV, p. 291.